Tribunal: STF
Processo: ARE 1460471
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. ISS E MULTA. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRONUNCIAMENTO ESCORREITO. ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA DA MULTA. INOVAÇÃO RECURSAL PROSCRITA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA BEM EXERCIDOS. DÍVIDA REGULARMENTE INSCRITA QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ, INFIRMADA SOMENTE COM PROVA ROBUSTA QUE O EMBARGANTE NÃO QUIS PRODUZIR. APELO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO NESSA PARTE, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.” (e-doc. 17, p. 2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. II, XXXVI e LV, 30, incs. I e II, 37, 48, inc. XIII, 150, inc. IV, e 192 da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “há vício no título executivo, pois, não cumpre os requisitos legais de especificidade, cerceando o contribuinte do exercício do contraditório e da ampla defesa” (e-doc. 19, p. 9).



    3.2. Salienta que “os serviços enumerados, aos quais a recorrida pretende tributação do ISS não são considerados serviços fim, e sim serviços de expediente, e nesse sentido vem considerando a suprema corte que correspondem a serviços variados, prestados no exercícios de atividades-meio do comércio bancário, não chegando a constituir um serviço próprio, autônomo” (e-doc. 19, p. 6).



    4. O tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário por incidência dos Temas nº 339, nº 296 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral e dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 27).



    5. O agravante alega “evidenciada a nulidade da certidão de dívida ativa, com a consequente extinção da execução fiscal, vez que o processo violou artigos infraconstitucionais. vejam excelências que sequer há descrição dos serviços que ensejaram o tributo no valor de R$ 354.174,64 junto das CDAs que acompanharam a inicial da Execução! Diante disto, evidencia-se a ocorrência de verdadeira afronta ao texto constitucional, em seu art. 5º inciso LIV, XXXVI, II e LV da Constituição Federal e artigo 93, inciso IX ambos da Constituição Federal, razão pela qual merece cabimento o Recurso Extraordinário interposto” (e-doc. 29, p. 4).



    É o relatório. 



     



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. De início, registre-se que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI n° 791.292-QO-RG/PE (Tema RG n° 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, inc. IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    8. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    9. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios e de exame de legislação infraconstitucional que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “Temos aqui embargos à execução fiscal proposta para satisfazer créditos de ISS/Multa 2007 (fls. 39 cópia da CDA; fls. 44 auto de infração cópia).



    Certidões de dívida ativa têm que indicar obrigatoriamente: i) o nome do devedor; ii) o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os encargos da mora; iii) a origem, a natureza e o fundamento legal do crédito e da correção monetária; iv) a data e o número da inscrição no registro de dívida ativa; v) o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida (art. 202 do CTN; art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei Federal n. 6.830/80).



    Ao contrário do que sustenta o Banco, a certidão copiada a fls. 39 preenche os requisitos legais, pois indica expressamente: a) a natureza e a origem do crédito; b) a data e o número de inscrição na dívida ativa; c) o valor originário do débito, com todos os parâmetros de atualização; d) o fundamento legal da cobrança e dos consectários do inadimplemento; e) o número do processo administrativo em que apurado o crédito. 



    Irregularidade de CDA's tem relevo apenas quando dificulta a compreensão da origem do débito, a conferência dos montantes perseguidos pelo Fisco e/ou a defesa do contribuinte. No caso vertente, o Bradesco não enfrentou dificuldade alguma, tanto que se defendeu administrativamente (fls. 213/224) e dedicou muitas dezenas de laudas aos embargos (fls. 1/22) e à apelação (fls. 703/736).



    (...)



    Quanto à suposta ‘ilegalidade da cobrança do levantamento fiscal efetuado’ (fls. 719), quadram considerações. 



    Exame do processo administrativo revela que o imposto incide sobre atividades constantes na lista de serviços do ISS (fls. 247/251). 



    Julgando o Tema 296 de repercussão geral, o Supremo firmou a seguinte tese: ‘É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva’.



    Reza a Súmula 424/STJ: ‘É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987’. 



    Cabe lembrar que a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, infirmada apenas com prova robusta. Prova que a instituição financeira não quis produzir (v. fls. 684).” (e-doc. 17, p. 4-6).



    10. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:  



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS NÃO ABORDADOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 282 e 356/STF. (...).”



    (ARE nº 1.444.215-AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023).



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE NA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). MULTA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...).”



    (ARE nº 1.412.007-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 26/06/2023, p. 25/07/2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CDA. LEGALIDADE. PRESUNÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. (...).”



    (ARE nº 1.371.672-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 02/05/2012, p. 16/05/2012).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator